Tribunal: TJDFT
Processo: 0000184-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. IMEDIAÇÕES DE CENTRO DE ENSINO ESCOLAR. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico circunstanciado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.

2. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 determina que, na fixação da reprimenda, além das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, sejam também consideradas, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Hipótese em que a natureza da droga apreendida se mostra apta a majorar a pena-base.

3. O registro de processos criminais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do STJ.

4. Estando comprovado que a ré realizava o tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento hospitalar, deve ser reconhecida a causa especial de aumento de pena, prevista no inc. III do art. 40 da Lei de Tóxicos.

5. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena à apelante primária condenada à pena superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão.

6. Recurso parcialmente provido.